Tribunal: STJ
Processo: 1027236-24.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706995 - MT(2024/0283459-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIOGO DE TOLEDO LARA NETO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SALES NERI - SP203851
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS -
SP190732
AGRAVADO
: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA
DISCUSSÃO
SOBRE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e por ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento provisório
de sentença, envolvendo a necessidade de intimação pessoal do devedor para
incidência dos encargos do
do CPC.
art. 523
3. A Corte de origem reconheceu a preclusão da discussão sobre a intimação
pessoal determinada no despacho inicial, reputou inválida a intimação apenas na
pessoa do patrono para fins de multa e honorários do
e negou provimento
art. 523
ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo
supre a intimação pessoal, nos termos do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se a
art. 239,
intimação na pessoa do advogado é válida para cumprimento da sentença,
conforme o
§ 2o, I, do CPC; (iii) saber se incidem multa e honorários
art. 513,
previstos no
§ 1o, do CPC; e (iv) saber se o acórdão é omisso,
art. 523,
contraditório e sem fundamentação suficiente, à luz dos arts. 1.022, I e II,
parágrafo único, II,
489, § 1o, III, IV e VI, do CPC, com apoio nas Súmulas n.
c/c
98 do STJ e n. 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54869394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 79844ab0-8a9f-468d-832a-3ff3354cdb18

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
acórdão enfrentou de modo claro e suficiente os pontos relevantes, concluindo pela
preclusão temporal da discussão sobre a intimação pessoal.
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de debate
específico no acórdão recorrido e nos embargos sobre os arts. 239, § 1o, 513, § 2o,
I, e 523, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afastada a alegada violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e
Tese de julgamento
VI, e 1.022, I e II, do CPC, porque o acórdão decidiu de forma clara e
fundamentada a preclusão da matéria. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF e a
Súmula n. 211 do STJ, ante a ausência de debate específico sobre os arts. 239, §
1o, 513, § 2o, I, e 523, § 1o, do CPC, o que obsta o conhecimento do recurso
especial.”
CPC, arts. 239 § 1o, 513 § 2o I, 523 § 1o, 1.022 I
Dispositivos relevantes citados:
II, parágrafo único, II, 489 § 1o III IV VI, 85 § 11; CF,
III .
art. 105
a
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 79844ab0-8a9f-468d-832a-3ff3354cdb18

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706995 - MT (2024/0283459-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIOGO DE TOLEDO LARA NETO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SALES NERI - SP203851

MARILÉIA
APARECIDA
DE
SOUSA
ROMEIRO
MATHIAS - SP190732
AGRAVADO
: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
PRECLUSÃO
DA
DISCUSSÃO
SOBRE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e por ausência de violação
dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento provisório
de sentença, envolvendo a necessidade de intimação pessoal do devedor para
incidência dos encargos do
do CPC.
art. 523
3. A Corte de origem reconheceu a preclusão da discussão sobre a intimação pessoal
determinada no despacho inicial, reputou inválida a intimação apenas na pessoa do
patrono para fins de multa e honorários do
e negou provimento ao agravo de
art. 523
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo supre
a intimação pessoal, nos termos do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se a intimação
art. 239,
na pessoa do advogado é válida para cumprimento da sentença, conforme o art. 513,
§ 2o, I, do CPC; (iii) saber se incidem multa e honorários previstos no
§ 1o,
art. 523,
do CPC; e (iv) saber se o acórdão é omisso, contraditório e sem fundamentação
Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

suficiente, à luz dos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, III, IV e VI,
do CPC, com apoio nas Súmulas n. 98 do STJ e n. 356 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
acórdão enfrentou de modo claro e suficiente os pontos relevantes, concluindo pela
preclusão temporal da discussão sobre a intimação pessoal.
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de debate
específico no acórdão recorrido e nos embargos sobre os arts. 239, § 1o, 513, § 2o, I,
e 523, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Afastada a alegada violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI,
Tese de julgamento
e 1.022, I e II, do CPC, porque o acórdão decidiu de forma clara e fundamentada a
preclusão da matéria. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ,
ante a ausência de debate específico sobre os arts. 239, § 1o, 513, § 2o, I, e 523, § 1o,
do CPC, o que obsta o conhecimento do recurso especial.”
CPC, arts. 239 § 1o, 513 § 2o I, 523 § 1o, 1.022 I II,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II, 489 § 1o III IV VI, 85 § 11; CF,
III .
art. 105
a
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DIOGO DE
TOLEDO LARA NETO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 283 do STF, por incidência da Súmula n. 284 do STF, por
não configuração de violação do
§ 1o, III, IV e VI, do Código de Processo
art. 489,
Civil, e por não configuração de violação do
I e II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil (fls. 244-248).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo no recurso especial (fl. 242).
Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 273.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento provisório de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 146-147):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR –
DECISÃO NÃO RECORRIDA – QUESTÃO PRECLUSA – IMPOSSBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% - ENCARGOS
ATRELADOS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A
INTIMAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do
processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores
da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.
II - Não se pode considerar a intimação do devedor na pessoa do seu patrono,
razão pela qual, não deve incidir a multa e honorários de 10%, pois, conforme
determinado na decisão não recorrida pelo exequente, os encargos em questão estão
atrelados ao cumprimento da intimação pessoal, o qual ainda não ocorreu.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
181-182):

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO –
VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO. I - Orecurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada
às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022
do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem
esclareceu, após minucioso exame das razões e das contrarrazões recursais, que a
questão envolvendo a necessidade ou não da intimação pessoal do devedor estava
preclusa, tendo sido ainda registrado, mesmo que en passant, a impossibilidade de
considerar válida a intimação apenas do patrono do executado.

Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 239, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o comparecimento
espontâneo da recorrida aos autos teria suprido a necessidade de sua intimação
pessoal, de modo que não haveria nulidade e deveriam incidir os encargos do
art. 523;
b) 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil, já que a intimação para
cumprimento da sentença foi realizada na pessoa do advogado da executada, por
publicação no diário, e não poderia ser considerada inválida nem afastar a multa e os
honorários previstos;
c) 523, § 1o, do Código de Processo Civil, pois decorrida a intimação
válida, teriam incidido multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito executado;
e
d) 1.022, I e II, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, III, IV e VI, do Código
de Processo Civil, porquanto o acórdão dos embargos declaratórios teria sido omisso
e contraditório ao não enfrentar, de modo específico, a validade da intimação na
pessoa do patrono (art. 513, § 2o, I) e o suprimento da intimação pessoal pelo
comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o), além de carecer de fundamentação
suficiente.
Aponta, ainda, a Súmula n. 98 do STJ e a Súmula n. 356 do STF, em apoio
ao manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ofensa dos arts.
239, § 1o, e 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil, de modo que se imponham à
recorrida as penalidades do
do Código de Processo Civil, desde a intimação
art. 523
na pessoa do advogado ou, ao menos, desde o comparecimento espontâneo em
05.10.2023; requer ainda o provimento do recurso para que se anulem os acórdãos
Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

proferidos no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, por violação dos
arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, a fim de que o Tribunal de origem
rejulgue os embargos com análise específica das questões.
Contrarrazões às fls. 231-240.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento provisório de sentença.
I - Arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, III, IV e VI, do
Código de Processo Civil
O Tribunal
rejeitou os embargos declaratórios nos seguintes termos
a quo
(fl. 183):

Não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu,
após minucioso exame das razões e das contrarrazões recursais, que a questão
envolvendo a necessidade ou não da intimação pessoal do devedor estava preclusa,
tendo sido ainda registrado, mesmo que en passant, a impossibilidade de considerar
válida a intimação apenas do patrono do executado.
Naquela oportunidade foi registrado o seguinte:
Na hipótese, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que o cumprimento
provisório de sentença foi recebido pelo Juízo da execução, que prontamente
determinou a intimação do pessoal do devedor para que no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuasse o pagamento da dívida, sob pena de incidência dos encargos previstos no
artigo 523 e demais parágrafos, do Código de Processo Civil.
Posteriormente, o exequente apresentou pedido de penhora via sistema
SISBAJUD, todavia, na decisão proferida em 05.10.2023, da qual o agravante
recorrente pela presente instrumental, foi rechaçado o pedido, justamente em razão do
que havia sido determinado, ou seja, que o devedor fosse intimado pessoalmente.
Assim, consoante verificado, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira
decisão, o agravante resolveu manifestar nos autos e voltar a tratar da decisão
precedente que não foi a tempo e modo impugnada, sendo inequívoca a preclusão.
Neste particular, não se pode considerar a intimação do devedor na pessoa do
seu patrono, razão pela qual, não deve incidir a multa e honorários de 10%, pois,
Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

conforme determinado na decisão não recorrida pelo exequente, os encargos em
questão estão atrelados ao cumprimento da intimação pessoal, o qual ainda não
ocorreu.
Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se
limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por
subsistir o vício apontado.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a
alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II,
do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pela preclusão
da matéria arguida no agravo de instrumento, pois não interposto no prazo de
intimação da decisão que determinou a intimação pessoal do agravado, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 239, § 1o, 513, § 2o, I, 523, § 1o, do Código de Processo Civil
No caso, o agravo de instrumento foi interposto pela parte agravante
contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora contra o devedor, em
razão de o executado não ter sido intimado pessoalmente, conforme
havia determinado o juízo no despacho inicial.
O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu o seguinte (fls. 148-149):

Na hipótese, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que o cumprimento
provisório de sentença foi recebido pelo Juízo da execução, que prontamente
determinou a intimação do pessoal do devedor para que no prazo de 15 (quinze) dias,
Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

efetuasse o pagamento da dívida, sob pena de incidência dos encargos previstos no
artigo 523 e demais parágrafos, do Código de Processo Civil.
Posteriormente, o exequente apresentou pedido de penhora via sistema
SISBAJUD, todavia, na decisão proferida em 05.10.2023, da qual o agravante
recorrente pela presente instrumental, foi rechaçado o pedido, justamente em razão do
que havia sido determinado, ou seja, que o devedor fosse intimado pessoalmente.
Assim, consoante verificado, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira
decisão, o agravante resolveu manifestar nos autos e voltar a tratar da decisão
precedente que não foi a tempo e modo impugnada, sendo inequívoca a preclusão.
Neste particular, não se pode considerar a intimação do devedor na pessoa do
seu patrono, razão pela qual, não deve incidir a multa e honorários de 10%, pois,
conforme determinado na decisão não recorrida pelo exequente, os encargos em
questão estão atrelados ao cumprimento da intimação pessoal, o qual ainda não
ocorreu.
[...]
Assim, diante da inequívoca preclusão da matéria discutida, deve ser negado
provimento ao recurso.

A intimação pessoal para cumprimento de sentença de pagar quantia certa,
provisório ou definitivo, é, de fato, desnecessária, conforme preceitua o
§
art. 513,
2°, inciso I, do CPC, in verbis:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro
II da Parte Especial deste Código.
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

Contudo, o momento adequado para o rebatimento da desnecessidade de
intimação pessoal do devedor e desacerto da decisão seria quando da intimação do
decisório anterior, sob pena de preclusão temporal, o que ocorreu no caso, pois o
recurso foi interposto apenas quando negada a penhora SISBAJUD pela ausência
da intimação pessoal, razão pela qual não há como proceder a penhora sem o
efetivo cumprimento do determinado.
Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

Sendo assim, diante da preclusão e, não tendo a questão referente à
violação dos artigos acima sido objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no
aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53051894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:13
Código de Controle do Documento: 8dcf1f4b-ef09-4c95-898f-ef8b999d2e6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.706.995 / MT
Número Registro: 2024/0283459-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005727420218110048 10272362420238110000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOGO DE TOLEDO LARA NETO
ADVOGADOS : ALESSANDRO SALES NERI - SP203851
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS -
SP190732
AGRAVADO
: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 877a1af9-c8c8-4ed6-bf78-03706b8fd36d

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 877a1af9-c8c8-4ed6-bf78-03706b8fd36d